Tribunal: TJMT
Processo: 1014865-54.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014865-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[IVANICE MARIA DE ASSIS - CPF: 537.791.771-53 (RECORRENTE), ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - CPF: 688.837.301-00 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA VIA PIX APÓS EXTRAVIO DE CELULAR. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, “A”, DO CPC. SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão monocrática é válida quando fundada em súmula ou jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.

2. A instituição financeira responde objetivamente por transferência fraudulenta via PIX realizada após comunicação do extravio do celular, diante da falha na adoção de medidas eficazes de bloqueio.

3. A exigência de boletim de ocorrência como condição para reembolso constitui indevida transferência do risco da atividade empresarial ao consumidor.

4. O agravo interno manifestamente protelatório enseja multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por IVANICE MARIA DE ASSIS, condenando o banco ao pagamento de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, que a decisão monocrática não poderia ter sido proferida, pois a matéria não se enquadraria nas hipóteses do art. 932 do CPC. No mérito, alega que não houve falha na prestação do serviço, que as transações foram realizadas mediante uso de senha pessoal e intransferível, que adotou todas as providências cabíveis após a comunicação do extravio do celular, e que o caso configura culpa exclusiva de terceiro ou fortuito externo, excludentes de responsabilidade.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada e pela aplicação de multa por recurso protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025